Tribunal: TJDFT
Processo: 0733684-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu quesitos do réu em prova pericial a ser realizada. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão foi divulgada no DJ-e no dia 11/07/2023 (ID 164897227). Tendo em vista eventual intempestividade do recurso protocolado no dia 16/08/2023, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46